Tribunal: STF
Processo: AI 665254
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-27
Data de publicação: 2013-08-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL E DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. 



    Caso em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF.



    O exame do recurso extraordinário permite constatar que, de fato, a hipótese envolveria alegadas violações à legislação infraconstitucional, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. 



    É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam o fundamento da decisão agravada. Incidência da Súmula 284/STF. Precedente. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.